Tribunal: TJMT
Processo: 0025365-82.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-05
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0025365-82.2014.8.11.0002
APELANTE: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A
APELADO: GRACIELI PEREIRA ANTUNES
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E LUCROS CESSANTES - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sendo indeferido o pedido de justiça gratuita formulado na Apelação, concede-se prazo de 5 dias para o preparo. Não efetuado o pagamento, impõe-se o não conhecimento do Recurso por deserção.
Apelação Cível em Ação de Danos Morais c/c Repetição de Indébito e Lucros Cessantes julgada parcialmente procedente para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 10.000,00 de danos morais, alugueres no valor de R$ 1.000,00 no período de atraso da obra até a efetiva entrega das chaves, bem como os juros de obra cobrados no período de 1o/10/2013 até a entrega de chaves, de forma simples. Ante a sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% devida a parte autora e 30% em favor das rés.
Inicialmente, a apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita tendo em vista tratar-se de pessoa jurídica em recuperação judicial.
Diz que após a realização da Assembleia Geral de Credores, o plano recuperacional apresentado foi devidamente aprovado e homologado em 06/12/2017, e ainda que exista liquidez do crédito, o feito deve ser extinto, prevalecendo o crédito exequendo habilitado nos autos da recuperação judicial, a fim de garantir a isonomia no concurso de credores.
Sustenta que o atraso na entrega do imóvel é culpa exclusiva da parte autora visto que estava inadimplente com os débitos do imóvel, e portanto, agiu em exercício regular de seu direito.
Aduz ainda que por tratar-se de contrato de financiamento habitacional perante a Caixa Econômica Federal o juízo federal seria competente para apreciação do feito.
Além disso, alega que juros de obra são cobranças legítimas, e consta expressamente do contrato firmado, sendo ainda recebidas pela própria CEF, logo, não há que se falar em devolução dos juros de obra.
Assinala que a situação narrada nos autos é de mero dissabor e não é suficiente para caracterizar ato ilícito passível de indenização pelo dano moral.
Subsidiariamente, pede redução dessa verba.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
As apelantes pleitearam o benefício da justiça gratuita e foram intimadas (Id. 96997954) a trazer documentos que confirmassem a incapacidade financeira, porém apresentou documentação insuficiente para essa finalidade.
O pedido foi indeferido (Id. 99377984), sendo-lhes concedido cinco dias para o recolhimento das custas judiciais sob pena de deserção (art. 101, § 2o, do CPC). Contudo, apresentaram recurso de agravo interno da decisão, não provido, de forma unânime.
Após a referida decisão, deixaram transcorrer in albis o prazo para efetuar o preparo.
Sobre a matéria:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA.SÚMULA 481/STJ. INDEFERIMENTO. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
1. Conforme a Súmula 481/STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.".
2. Hipótese em que não ficou evidenciada a situação de hipossuficiência financeira da pessoa jurídica agravante e, não recolhido o preparo no prazo fixado, deve ser decretada a deserção do agravo em recurso especial, nos termos da Súmula 187/STJ: " É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e de retorno dos autos." 3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1517591/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020).
Pelo exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço do Recurso em decorrência da deserção.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator